Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728576-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: CLAUDIO MANERICH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M3 Securitizadora de créditos S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília de n.o 0707417-61.2018.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de CLÁUDIO MANERICH, indeferiu o pedido de apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito. A decisão de ID 74013556 oportunizou ao agravante se manifestar sobre a possibilidade de suspensão do recurso, conforme Tema 1137 do STJ. O agravante permaneceu inerte, conforme certidão de ID 74406388. DECIDO. O tema ora discutido, referente à adoção das medidas executivas atípicas, amolda-se àquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa "definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1137 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora